Tribunal: TJDFT
Processo: 0713241-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0713241-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: NAILTON CORREA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por R2 HOLDING LTDA e ANTONIO REGES AGUIAR PONTES, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do processo 0704904-17.2018.8.07.0003 (ID 57486512), em fase de cumprimento de sentença, nos seguintes termos: "Trata-se de pedido de desconsideração da personalidade jurídica da R2 HOLDING EIRELI. A questão centra-se na incidência do artigo 28, parágrafo 5.o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Da interpretação do dispositivo destacado acima, verifica-se a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência da pessoa jurídica, fato este suficiente a causar “obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Se por um lado é certo que os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, não menos correto que a pessoa jurídica não pode ser usada para prejudicar credores. O abuso de um instituto jurídico não pode ser jamais tutelado pelo ordenamento jurídico. No caso dos autos, há evidências suficientes de que a pessoa jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à parte exequente, uma vez que os atos executivos eletrônicos não lograram êxito. Ademais, ela nem sequer teve a iniciativa de indicar algum bem a ser penhorado, o que evidencia que a pessoa jurídica não possui patrimônio suficiente para a satisfação do débito. Portanto, deve ser acolhida a teoria menor da desconsideração, como prevista no § 5.o do artigo 28, do CDC, independentemente de prova quanto à existência de conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e administradores indicados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela parte credora e DESCONSIDERO a personalidade jurídica da R2 HOLDING EIRELI para atingir bens da sócia LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ 26.228.476/0001-78. Determino a inclusão no polo passivo da sócia indicada. Cite-se sobre esta decisão para defesa, em até 15 dias. Vindo manifestação, intime-se a parte credora para resposta, em até 5 dias. No silêncio, atualize-se o débito e proceda-se às diligências necessárias à constrição". Sustenta a Agravante que a desconsideração da personalidade jurídica de Empresa Agravante (R2 HOLDING LTDA), para atingir bens da sócia LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., não observou a demonstração de eventual abuso de personalidade jurídica, tampouco confusão patrimonial, o que lhe trará prejuízos irreparáveis, sendo que sequer participou da relação contratual ou esteve no polo passivo da ação de conhecimento. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, para evitar eventual constrição de bens da empresa LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada para “que seja acolhida a impugnação da execução em razão da falta de citação, tendo em vista que, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia do Sr. Antônio Reges Aguiar Pontes (art. 525, § 1o, I, do CPC); Ilegitimidade da Citros Pontes em decorrência da ausência de título judicial constituído em seu desfavor (art. 525, § 1o, II, do CPC); e a pela inexequibilidade do título em relação a Sr. Antônio Reges Aguiar Pontes e Citros Pontes em razão da ausência de requisitos do título (certeza) (art. 525, § 1o, III, do CPC)”. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID's 57486509 e 57486510). É o relato do necessário. Decido. Verifico que a ação de conhecimento foi movida em face da empresa RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Após, sentença condenatória e iniciado o cumprimento de sentença, houve a desconsideração da personalidade jurídica da referida empresa, a fim de atingir os bens dos sócios SOARES TERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS e R2 HOLDING LTDA, conforme decisão de ID 67894245. Posteriormente, houve desconsideração da personalidade jurídica da empresa R2 HOLDING LTDA, cuja decisão é objeto de apreciação deste Agravo de Instrumento. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Na decisão recorrida o magistrado considerou os documentos constantes do processo (alterações de contrato social das empresas), esclareceu a existência de obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor Agravado. Nota-se que a empresa R2 HOLDING LTDA é sócia proprietária da empresa RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (ID 67834369 na origem). Já a empresa LAND I PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A é sócia exclusiva e proprietária da empresa R2 HOLDING LTDA (ID 181969226 na origem). Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.